Tribunal: TCU
Processo: 001.312/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2711/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.312/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Schons de Souza (XXX.264.930-XX); Debora Batista (XXX.338.090-XX); Gelson de Oliveira Campos (XXX.070.980-XX); Gerson Lima Ribeiro (XXX.673.740-XX); Jason Ramos de Oliveira (XXX.572.270-XX); Jessica Liris da Motta Pacheco (XXX.263.770-XX); Kelly Busnello Dias Pocas (XXX.300.190-XX); Rodrigo Rodrigues Almeida (XXX.952.820-XX); Silvio Augusto Baumhardt (XXX.703.500-XX); Tanielen Silva de Quevedo Cannez (XXX.615.770-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.